Tribunal: TJDFT
Processo: 0742576-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742576-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO MUNIZ RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA INÉDITA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ISENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA. CONSUMIDOR. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. FALHA MECÂNICA. IMPREVISÍVEL. MANUTENÇÃO. NÃO PROGRAMADA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. DESCASO. INOCORRÊNCIA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Caracteriza-se inovação recursal a matéria apresentada somente em sede de apelação. 3. Para a configuração da responsabilidade civil é necessário a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. 4. No âmbito das relações consumeristas, entende-se por ato ilícito a falha na prestação do serviço e o fornecedor deixará de ser responsabilizado se provar que não praticou o serviço de forma defeituosa ou a culpa exclusiva do consumidor pelos danos relatados (CDC, art. 14, § 3o). Também é possível a exclusão de responsabilidade do transportador pelo atraso/cancelamento se o fato ocorrer por motivo de força maior (CC, art. 737, parte final). 5. A expressão “manutenção”, no jargão aeronáutico, não significa apenas manutenção programada, como ocorre com veículo terrestre. A manutenção de aeronave também compreende a correção de qualquer intercorrência operacional imprevisível, apta a expor o próximo voo a risco. 6. Aviões têm as manutenções programadas, mas têm manutenções não programadas, por episódios constatados durante o voo anterior e registrados pelos pilotos no diário de bordo, para verificação em terra, bem como por fatos imprevisíveis, como pouso brusco, avarias, colisão com pássaros ou balões, temperatura elevada do motor, etc (Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC 121, aplicável às Empresas de Transporte Aéreo). 7. A manutenção não programada de aeronave - por falha mecânica imprevisível - necessária para assegurar a segurança do voo, causando o respectivo cancelamento/atraso, configura motivo de força maior, o que isenta a companhia aérea de responsabilidade pela conduta (CC, art. 737, parte final). 8. Compromissos inadiáveis impõem prudência aos passageiros, que devem antecipar suas viagens. A aventura de voar está sujeita a diversas variáveis, e, em caso de circunstância que coloque em risco a segurança do voo (força maior), as companhias aéreas ficam isentas de cumprir o contrato de transporte, a tempo e hora. 9. Atrasos/cancelamentos podem acontecer em qualquer operação aérea. O que não se tolera é o atraso/cancelamento com descaso. Houve cancelamento, mas não houve descaso. Todas as medidas possíveis foram adotadas pela companhia aérea, em atendimento às disposições da Resolução no 400 da ANAC, o que reforça a ausência de falha na prestação do serviço. 10. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por contrariedade ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que a recorrida, em sua apelação, não atacou de forma específica os fundamentos que levaram a sua responsabilização e condenação aos danos morais e materiais; b) artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 737 do Código Civil, sustentando a responsabilidade objetiva da parte recorrida, porquanto a necessidade de manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do atraso/cancelamento do voo. Afirma que a justificativa apresentada não configura motivo de força maior e evidencia a falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização, já que o recorrente perdeu a chance de se apresentar para a realização da última fase do concurso público que participava. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Danielle Mendes Mendonça, OAB/DF 48.677 e Lucio Marlon Griebeler, OAB/DF 40.648 (ID 51743452). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do CPC, 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC e 737 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50710723): “(...) O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. (...) 33. A narrativa autoral e o fato de que o autor/apelado teve que aguardar, já dentro da aeronave, confirmam que a manutenção foi imprevisível e inesperada. Caso contrário, os passageiros sequer teriam embarcado; sequer haveria agendamento do voo para a ocasião. 34. A companhia aérea foi efetivamente diligente ao identificar o problema (ainda que após o embarque, mas antes do voo) e tentou solucioná-lo (de forma não programada), o que se mostrou inviável ante a sua gravidade. Por consequência, agiu com prudência ao cancelar o voo, optando, corretamente, pela preservação da vida e pela não submissão de seus passageiros e tripulantes a riscos. O Direito não pune os que preservam e salvam vidas. 35. A manutenção não programada de aeronave, necessária para garantir a segurança do voo, configura motivo de força maior, o que isenta a empresa de responsabilidade pelo cancelamento/atraso do voo (CC, art. 737, parte final). 36. Compromissos inadiáveis impõem prudência aos passageiros, que devem antecipar suas viagens. A aventura de voar está sujeita a diversas variáveis, e, em caso de circunstância que coloque em risco a segurança do voo (força maior), as companhias aéreas ficam isentas de cumprir o contrato de transporte a tempo e hora. 37. O autor/apelado, ao comprar passagem aérea, deveria ter assegurado intervalo de tempo suficiente para eventuais intercorrências, como ocorreu. 38. O autor adquiriu passagem para as 20h55 do dia imediatamente anterior à avaliação do concurso público (que seria realizada entre 7h e 7h30 do dia seguinte), cujo trajeto tem, reconhecidamente, poucas opções de voos diárias, com a quase integralidade deles durante o dia, ao contrário do que ocorre, por exemplo, nos trajetos Brasília-São Paulo ou Brasília-Rio de Janeiro, que têm diversas opções, diurnas e noturnas, pelas principais companhias aéreas. 39. Ao fim, diante desse contexto e do horário do voo programado, algumas horas antes do evento inadiável, o autor não só assumiu a posição de elevado risco de perder o compromisso, como retirou suas próprias chances de ser reacomodado em outro voo (ante a ausência de opções posteriores a tempo de chegar no destino antes da avaliação) ou de obter o serviço por outra modalidade de transporte, como táxi, van ou ônibus (Resolução no 400 da ANAC, art. 21). 40. Realocar o apelado no voo do dia seguinte foi a via encontrada pela transportadora para minimizar um problema que estava coberto, juridicamente, pela força maior (ID no 46988264, pág. 5). Além disso, a operadora ofereceu voucher de alimentação (ID no 46988264, pág. 5), em conformidade com o art. 27 da Resolução no 400 da ANAC. O apelado, por não ter interesse no novo voo, optou pelo reembolso da passagem, o que foi realizado imediatamente pela transportadora, no dia 17/9/2022 (ID no 46988264, pág. 5).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados Danielle Mendes Mendonça, OAB/DF 48.677 e Lucio Marlon Griebeler, OAB/DF 40.648. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021